Tribunal: TJES
Processo: 5000804-11.2021.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000804-11.2021.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LO RAINY BARCELOS MONTE

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000804-11.2021.8.08.0045

EMBARGANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES

EMBARGADA: LO-RAINY BARCELOS MONTE

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. OMISSÃO SANADA SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Banco do Estado do Espírito Santo – BANESTES contra acórdão da 2ª Câmara Cível que dera parcial provimento à apelação de Lo-Rainy Barcelos Monte para julgar parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais em razão de fraude conhecida como “golpe da falsa central telefônica”. O acórdão embargado reconheceu a responsabilidade objetiva da instituição financeira e condenou o banco ao cancelamento do empréstimo de R$ 1.300,00 e ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais. O embargante alegou omissão quanto à análise das provas e quanto à excludente de culpa exclusiva da vítima, pleiteando ainda o afastamento da multa do art. 1.026, §2º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:(i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar as provas apresentadas pelo banco relativas à culpa exclusiva da vítima;(ii) definir se os embargos de declaração foram manejados de forma protelatória, ensejando aplicação de multa processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e só se prestam a suprir vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se admitindo sua utilização como meio de rediscutir o mérito da decisão.

4. Constatada omissão parcial no acórdão quanto à análise das provas produzidas pelo BANESTES, supriu-se o vício sem modificação do resultado do julgamento, mantendo-se o reconhecimento da responsabilidade objetiva da instituição financeira.

5. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros em suas operações, por se tratar de fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ e do art. 14 do CDC, conforme reiterada jurisprudência pátria.

6. A alegação de culpa exclusiva da vítima não se sustenta diante da falha na prestação do serviço bancário, consistente na ausência de mecanismos eficazes de segurança, vazamento de dados pessoais e falha na detecção de transações atípicas.

7. A oposição dos aclaratórios não foi considerada manifestamente protelatória, porquanto houve efetiva omissão sanada, o que afasta a incidência da multa do art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

2. A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes decorrentes do “golpe da falsa central telefônica” é objetiva, configurando-se fortuito interno.

3. A existência de omissão parcial no acórdão não implica alteração do resultado do julgamento, quando o vício sanado não afeta a conclusão do julgado.

4. A multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC somente é aplicável quando demonstrado o intuito manifestamente protelatório do recurso.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §2º; CDC, art. 14, §3º, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 297 (aplicação do CDC às instituições financeiras).

STJ, Súmula 479 (responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fortuito interno).

TJDF, APC 0710130-43.2022.8.07.0009, Rel. Desª Fátima Rafael, 09/05/2024.

TJSP, RecInom 1011728-32.2024.8.26.0664, Rel. Juíza Cláudia Marina Maimone Spagnuolo, 28/07/2025.

STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.270.307/MA, Rel. Min. Humberto Martins, 29/04/2024.

TJES, AI 5003233-52.2022.8.08.0000, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 16/12/2022.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE
,
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, 01 de dezembro de 2025.

Relator

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000804-11.2021.8.08.0045

EMBARGANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES

EMBARGADA: LO-RAINY BARCELOS MONTE

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Porque recurso de fundamentação vinculada, não merecem trânsito os embargos de declaração que, por via oblíqua, insurgem-se contra a conclusão do julgado com
indisfarçável
objetivo de modificá-lo.

P
or meio dos embargos de declaração podem ser alegados apenas os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Por isto, afirma-se, são iteração, com o objetivo de interpretar a decisão, de declará-la. Pontes de Miranda, a respeito, já aduzia:

“
O que se pede é que se declare o que foi decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que se reexprima.”

(PONTES DE MIRANDA.
Comentários ao código de processo civil, tomo VII (arts. 496-538)
. Rio-São Paulo: Forense, 1975, p. 399-400).

O acórdão embargado foi ementado nos seguintes termos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDAS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS FIRMADOS SOB FRAUDE – DEVOLUÇÃO DOS VALORES TRANSFERIDOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FORTUITO INTERNO – DANO MORAL CARACTERIZADO.

1. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

2. Hipótese em que o Banestes não se desincumbiu do ônus de provar ter adotado todas as cautelas e medidas de segurança para evitar a consumação dos danos à correntista, evidenciado-se a falha na prestação dos serviços. Sobretudo, por não ter adotado mecanismos de segurança para evitar a utilização de seu canal oficial de atendimento ao consumidor, não preservar dados pessoais do cliente e não detectar e impedir que transações suspeitas e fora do perfil do correntista fossem efetivadas.

3. Reputam-se caracterizados os danos morais, notadamente em razão do evidente degaste suportado pela correntista que contatou administrativamente a agência bancária para comunicar o golpe e solicitar o cancelamento dos empréstimos e estorno dos valores transferidos, mas não obteve êxito, sendo obrigada a recorrer ao Poder Judiciário para tanto. Razoável e proporcional aos contornos fáticos expostos o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando ainda a reprovabilidade da conduta da Instituição Financeira, e seu evidente porte econômico.

4. Nenhuma irregularidade há que se falar quanto à conduta do Banco Genial, que apenas cumpriu com seu dever como depositário, lançando na conta da empresa, que mantém conta em sua agência, a transferência via “pix” feita a partir da conta da apelante mantida no Banestes.

5. Recurso parcialmente provido.

(TJES – AP nº 5000804-11.2021.8.08.0045, Relator Desembargador Fábio Clem de Oliveira, Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, Julgado em 24/02/2025).

O
acórdão embargado, apesar de fundamentar de forma pormenorizada os motivos pelos quais deu parcial provimento ao recurso para reformar a sentença
e
condenar
o embargante
ao cancelamento do empréstimo realizado no valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais,
incorreu em omissão ao
deix
ar
de analisar as provas
reunidas
,
razão que impõe o seu provimento quanto a esta específica parte.

Cuida-se de uma ação indenizatória por danos materiais e morais c/c obrigação de fazer, com pedido de tutela cautelar, ajuizada por Lo-Rainy Barcelos Monte em face de BANESTES S.A. e outros.

No dia 28 de Abril de 2021 a apelada (id. 7328181) recebeu uma ligação através do número (27) 3383-2030 (imagem anexa ao id. 7329338), identificado como da Instituição Bancária – BANESTES S. A.

Na conversa telefônica o suposto preposto do réu informou o nome completo da autora, seu CPF e seus dados bancários. Orientou-a a dirigir-se ao caixa eletrônico e solicitar uma “nova senha” para regularizar sua relação com o Banco. Acreditando tratar-se de uma ligação legítima, procedeu conforme as orientações que lhes foram transmitidas.

Passadas algumas horas visualizou seu extrato bancário e constatou que havia sido transferido de sua conta o valor de R$ 12.567,00 (doze mil, quinhentos e sessenta e sete reais), via “pix”. Também, que havia sido contratado em seu nome, um empréstimo no valor de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), a ser pago em 18 (dezoito) prestações de R$ 129,69 (cento e vinte e nove reais), totalizando uma dívida final de R$ 2.334,42 (dois mil, trezentos e trinta e quatro reais e quarenta e dois centavos).

O Banco do Estado do Espírito Santo - BANESTES S. A. (contestação de id. 7329375), afirmou que o golpe se deu por culpa exclusiva da vítima, circunstância que excluiria a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (CDC, art. 14, § 3º, inciso II).

Instruiu a contestação com o Parecer da Gerência de Produção - GEPRO e da Coordenadoria de Sustentação - COSUS, no qual afirma que o número de telefone (27) 3383-2030 do Sistema Financeiro Banestes (SFB) é utilizado exclusivamente para receber chamadas destinadas à Central de Relacionamento Banestes. E que tal número não possui ramais configurados para realizar ligações externas, tendo sua única função direcionar as chamadas recebidas para a Unidade de Resposta Audível (URA) do SFB.

Com os documentos de ids. 7329387 e 7329386, anexou uma captura de tela de uma tabela GBW que evidencia acessos simultâneos ao aplicativo da autora em 28 de abril de 2021, a partir de seu próprio dispositivo e do dispositivo de um possível golpista. Com base nessa evidência, o banco argumenta que a própria autora habilitou o aparelho do fraudador em seu aplicativo, demonstrando falta de cautela e atenção.

Todavia, a despeito das provas apresentadas pelo embargante, não é razoável atribuir à consumidora a responsabilidade pela fraude de que foi vítima.

O fato da apelada ter recebido uma ligação de um número do Sistema Financeiro Banestes - SFB, aliada à confirmação de seus dados pessoais pelo autor da legação, configura uma falha na prestação do serviço bancário, por não ter a instituição financeira dotado o seu sistema de uma ferramenta de tecnologia capaz de detectar a extração de seus dados pessoais e a prática da fraude perpetrada pelo autor do golpe.

Só pela disparidade de armas entre o Banco e a usuária do serviço bancário para a prevenção contra as práticas de fraudes que grassam no dia a dia não é razoável que se impute à consumidora o risco imanente à utilização do serviço, notadamente por ter acessado o link que lhe foi enviado pelo estelionatário depois de receber ligação de número idêntico ao do telefone oficial do banco e ouvir a confirmação de seus dados pessoais sensíveis.

Confira o entendimento jurisprudencial pátrio sobre o tema:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. GOLPE BANCÁRIO. LINK MALICIOSO. LIGAÇÃO DE NÚMERO IDÊNTICO AO DO TELEFONE OFICIAL DO BANCO. TRANSAÇÕES QUE FOGEM DO PADRÃO DE CONSUMO DO CORRENTISTA. ACESSO PRÉVIO A INFORMAÇÕES PESSOAIS SENSÍVEIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

1. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no RESP nº 2.015.732/SP, afasta-se a responsabilidade do consumidor que age de acordo com a expectativa de confiança que detinha nos sistemas de segurança da instituição financeira, em especial quando se observa que as transações fogem do padrão de consumo do correntista.

2. O montante indenizatório por danos morais deve ser proporcional ao grau de culpa do agente.

3. Não é razoável que a consumidora assuma o risco de fraude por ter acessado o link que lhe foi enviado pelo estelionatário, depois de receber ligação de número idêntico ao do telefone oficial do banco e ouvir a confirmação de dados pessoais sensíveis.

4. Demonstrada a falha na prestação do serviço bancário, mesmo que causada por terceiro, e afastada a hipótese de culpa exclusiva da vítima, é cabível indenização por danos morais.

5. Apelação provida.
Maioria.

(TJDF; APC 07101.30-43.2022.8.07.0009; 186.2148; Terceira Turma Cível; Relª Desig. Desª Fátima Rafael; Julg. 09/05/2024; Publ. PJe 05/06/2024) Grifado

Como demonstrado no
a
córdão embargado, as Instituições Financeiras são consideradas fornecedoras de serviços e isto as submete às regulamentações do Código de Defesa do Consumidor, conforme a doutrina proclamada pela Súmula nº 297 do STJ e, portanto, respondem objetivamente por danos causados aos consumidores decorrentes de falhas na prestação de seus serviços (CDC, art. 14).

O golpe de que foi vítima a embargada, conhecido como o golpe da falsa central telefônica, configura fortuito interno, que acarreta a responsabilidade objetiva ao banco.

Importa destacar que a falha na prestação de serviços bancários persiste quando a instituição bancária deixa de adotar mecanismos de segurança para impedir a utilização de seu canal de atendimento oficial por criminosos; deixa de proteger os dados pessoais d
o(a)
cliente; e deixa de detectar e bloquear transações suspeitas ou fora do perfil da correntista, o que ocorreu
in casu
.

Não há
o
que
respalde o argumento de que a
culpa
pela ocorrência seja
da vítima.

Em casos análogos o Juizado Especial Cível de São Paulo consolidou o entendimento de que a consumidora foi induzida a realizar operações financeiras e a fornecer seus dados pessoais, no caso confirmou seus dados pessoais, situação semelhante à dos presentes autos.

Além de a instituição financeira não ter implementado medidas de segurança eficazes para impedir o vazamento de dados bancários da usuária do serviço, também não bloqueou as transações suspeitas.

“
CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA ("GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA"). Recorrida induzida a realizar operações. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Fortuito interno.

Falha na prestação do serviço caracterizada pela ausência de medidas eficazes de segurança e falta de bloqueio da transação suspeita. Vazamento de dados sensíveis. Falha na prestação de serviços pela instituição financeira, que não observou o perfil do correntista e deixou de prevenir irregularidades
. Dever de restituição dos valores transferidos indevidamente. Inexistência de elementos que comprovem dano moral. Não houve constrangimento ou aborrecimento capaz de superar o mero dissabor decorrente de situação cotidiana. Indenização por danos materiais suficiente para restaurar a situação anterior ao golpe. Sentença de parcial procedência. Recurso provido em parte. (JECSP; RecInom 1011728-32.2024.8.26.0664; Votuporanga; Sétima Turma Recursal Cível; Rel. Juiz Claudia Marina Maimone Spagnuolo; Julg. 28/07/2025)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. Golpe da falsa central telefônica. Sentença de parcial procedência. Insurgência da parte requerida. Descabimento. Insurgência da parte autora. Cabimento parcial.
Autora induzida a realizar operações e fornecer dados. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Fortuito interno. Falha na prestação do serviço caracterizada pela ausência de medidas eficazes de segurança e falta de bloqueio da transação suspeita. Dever de restituição da totalidade dos valores transferidos indevidamente.

Inexistência de elementos que comprovem dano moral. Não houve comprovação de constrangimento ou aborrecimento capaz de superar o mero dissabor decorrente de situação cotidiana. Recurso provido em parte. (JECSP; RecInom 1002398-89.2024.8.26.0638; Tupi Paulista; Sétima Turma Recursal Cível; Rel. Juiz Marcos Blank Gonçalves; Julg. 25/07/2025).

E mesmo que houvesse demonstração de culpa concorrente do consumidor, tal fato não exclui, por si só, o dever de indenizar da instituição bancária.

“
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. FRAUDE COMETIDA POR TERCEIROS. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. LIGAÇÃO ORIGINADA DO MESMO NÚMERO DA CENTRAL. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE SEGURANÇA. DANOS MATERIAIS. CONFIGURAÇÃO.

1. A incidência do microssistema consumerista às relações de consumo que envolvem as instituições financeiras é garantida pelos artigos 2º e 3º do CDC, reforçada pelo enunciado da súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

2. As instituições financeiras respondem objetivamente por falha na prestação de serviços que não oferece a segurança legitimamente esperada ao consumidor, por não prevenir total ou parcialmente que golpistas possam ilegitimamente contratar serviços bancários em nome do consumidor.

3. Nos termos do enunciado nº 479 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

4. Nos termos do art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, apenas a comprovação de inexistência de falha na prestação de serviços ou da culpa exclusiva do consumidor é capaz de romper o nexo de causalidade e isentar o fornecedor do dever de indenizar.

5. Persiste a falha nos serviços bancários prestados pela instituição bancária, quando deixa de alertar os clientes sobre a possibilidade de que o número de sua central de atendimento esteja clonado por criminosos.

6. Ainda que fosse verificada a culpa concorrente do consumidor, ela não é, por si só, suficiente para afastar o reconhecimento do dever de indenizar impingido à instituição bancária.

7. Recurso conhecido e desprovido.

(Acórdão 1800422, 07055829620228070001, Relatora: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no PJe: 9/1/2024). destaquei.

Esclareça-se, noutra parte,
que não há o que justifique a oposição de embargos de declaração com intuito de prequestionamento, eis que a matéria supostamente prequestionada foi apreciada e decidida.

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DEBATE NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. SÚMULA N. 211/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME MERITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica no caso dos autos.

[...]

3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita.

[...]”.

(EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.270.307/MA, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024)

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O inconformismo da parte embargante não se amolda aos contornos dos Embargos de Declaração, previsto no art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando o manejo de tal Recurso para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.

[...]

6. Embargos de Declaração rejeitados”.

(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.409.665/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 19/4/2024)

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.

2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário.

3. Embargos de declaração rejeitados”.

(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021).

Decorrência lógica dos fundamentos da decisão de prover parcialmente os embargos de declaração e reconhecer a omissão do acórdão, por deixar de analisar provas reunidas, demonstra que o recurso não tem caráter meramente protelatório.

Conquanto os embargos de declaração sejam usualmente manejados sem atenção à moldura jurídica definida pelo legislador no art. 1.022 do CPC, a incidência da multa do art. 1.026, §2º, do
mesmo Código,

não dispensa
a existência de
prova
para
se concluir
que a parte op
ôs
os aclaratórios imbuída do interesse de protelar o desfecho processual ou de tumultuar o feito, abusando do direito de recorrer, con
forme
jurisprudência deste
Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – ART. 1.026, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - ABUSO DO DIREITO DE RECORRER NÃO CONFIGURADO – MULTA AFASTADA – RECURSO PROVIDO. 1. Dispõe o art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, que o juiz ou o tribunal condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, quando se tratarem de embargos manifestamente protelatórios. 2. É cediço que “manifestamente protelatórios” são os embargos de declaração interpostos contra decisão isenta de vícios e imbuídos do nítido interesse de protelar o desfecho processual ou de tumultuar o feito, relevando abuso no direito de recorrer. (Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5003233-52.2022.8.08.0000, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 16/12/2022)

Por tais razões
,
dou parcial provimento aos embargos de declaração, exclusivamente para suprir a omissão detectada (id. 12305280), sem, contudo, modificar o julgamento extraído do acórdão embargado.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)